Tribunal: TJSP
Processo: 1021638-57.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Município de Jundiaí – Pretensão à condenação dos réus por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei no 8.429/92 (LIA) consistente em violação a princípios da administração pela prática de nepotismo - Conduta que não mais encontra tipificação legal, em razão de alterações promovidas pela Lei no 14.230/21,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Município de Jundiaí – Pretensão à condenação dos réus por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei no 8.429/92 (LIA) consistente em violação a princípios da administração pela prática de nepotismo - Conduta que não mais encontra tipificação legal, em razão de alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, que, além de tornar taxativo o rol das condutas previstas no art. 11 da LIA, revogou o inciso I do mesmo dispositivo - Retroatividade das normas mais benéficas ao réu (art. 5o, XL, da CF) - Art. 1o, § 4o, da LIA e tese firmada pelo Col. STF no julgamento do Tema no 1.199 de Repercussão Geral ("A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente") - Precedentes deste Tribunal - Sentença de procedência em parte reformada.

Recursos providos.